Tribunal: TJDFT
Processo: 0019590-66.2015.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALTERAÇÃO ART. 921, III E §4o DO CPC. NÃO APLICABILIDADE. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LEI 7.357/85 (LEI DO CHEQUE). CHEQUE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA EXECUÇÃO NO MESMO PRAZO DO DIREITO MATERIAL. APELO DESPROVIDO.
1. Na hipótese, ação executiva fundada em 2 (dois) cheques emitidos no ano de 2015, recaindo a controvérsia recursal sobre configuração da prescrição intercorrente da ação executiva com fulcro no §4o do art. 921 do Código de Processo Civil - CPC.
2. O art. 921 do CPC regulamenta a prescrição intercorrente da ação executiva. O inciso III e §4o foram alterados pela lei 14.195/2021, de 26/08/2021, a qual entrou em vigor na data de sua publicação. A referida alteração não se aplica ao presente caso, porquanto os atos processuais discutidos ocorreram antes da modificação, conforme o princípio do tempus regit actum.
3. "A Segunda Seção do STJ pacificou a matéria relativa à prescrição intercorrente, no IAC no REsp n. 1.604.412/SC, sedimentando que tal prazo extintivo começa a correr a partir do termo final do período de suspensão fixado pelo Magistrado, ou, inexistindo tal prazo, após o transcurso de 1 (um) ano, começando a correr automaticamente a prescrição, sendo prescindível a intimação da parte exequente para dar andamento ao feito, mas apenas a fim de possibilitar-lhe o exercício do contraditório, opondo algum fato impeditivo à incidência da prescrição." (STJ, AgInt no AREsp 1500037/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 26/10/2020). 3.1 Tratando-se de processo de execução fundado em cártulas de cheque, o prazo prescricional intercorrente é o mesmo da prescrição do próprio direito material - súmula 150 do Supremo Tribunal Federal - STF, e enunciado 196 do Fórum Permanente de Processualistas Civil - FPPC. 3.2. Nesse sentido, o art. 59 da Lei 7.357/85 (Lei do Cheque) prevê que "Prescrevem em 6 (seis) meses, contados da expiração do prazo de apresentação, a ação que o art. 47 desta Lei assegura ao portador". Aplicando-se tal espaço temporal, 6 meses, início logo em seguida do prazo previsto no art. 921, § 1o, CPC (30/07/2020), termo final o dia 30/01/2021. 3.3. Prescrição intercorrente corretamente reconhecida.
4. Recurso conhecido e desprovido.